Tribunal: TJMT
Processo: 1023572-53.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023572-53.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Concussão, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[SERGIO BATISTELLA - CPF: 369.810.529-20 (ADVOGADO), SANDRO VICTOR TEIXEIRA SILVA - CPF: 537.316.701-00 (PACIENTE), 7ª vara criminal Cuiaba (IMPETRADO), SERGIO BATISTELLA - CPF: 369.810.529-20 (IMPETRANTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO. O DOUTO 1º VOGAL, DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA, DIVERGIU, VOTANDO PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM, COM MEDIDAS CAUTELARES.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA AGRAVADA PELA PARTICIPAÇÃO DE INIMPUTÁVEL (MENOR) E CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO E CONCUSSÃO, EM CONCURSO DE PESSOAS –
OPERAÇÃO RENEGADOS – LIMINAR CONCEDIDA
– PRELIMINAR DA PGJ – CONHECIMENTO PARCIAL – REITERAÇÃO DE
HABEAS CORPUS
ANTERIOR – NOVA DECISÃO – REJEIÇÃO –
ALEGAÇÃO DE
DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA
EM PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM MEMBROS DA PJCMT – CRIME PERMANENTE – ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA NÃO CONSTATADA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA E COM DIVISÃO DE TAREFAS – NECESSIDADE DE SE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OFERECIMENTO DE VANTAGENS INDEVIDAS AO DELATOR PARA ALTERAÇÃO DE DEPOIMENTO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A PRISÃO PREVENTIVA – NÃO CONHECIMENTO NESTA PARTE –
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
INSUFICIENTES PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS ATRIBUÍDAS AO PACIENTE –
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– IMPERTINÊNCIA – PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE
–
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – LIMINAR REVOGADA –
ORDEM DENEGADA
.

Utilizando-se o paciente da decisão que, nos termos do artigo 316 do Código de processo Penal, reanalisou a necessidade da custódia cautelar do paciente, tenho que a pretensão deve ser conhecida.

Quando restar caracterizada uma das hipóteses previstas no
art. 313, do CPP
, bem como estiver preenchidos os requisitos e fundamentos legais do art. 312, desse mesmo Diploma Legal, quais sejam: fumus comissi delicti (existência de prova da materialidade e indícios da autoria) e periculum in libertatis, não há falar em revogação da prisão preventiva.

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo motivação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. (STF, HC 183187/RO; STF, HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; STJ, AgRg no HC 560.018/RN)

“No caso, as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da segregação provisória, ressaltando que o paciente figura como membro ativo de organização criminosa especializada em cometer roubos e furtos de defensivos agrícolas, utilizando sempre o mesmo modus operandi em suas ações ilícitas [...]. ”
(STJ, HC nº 357.396/MT)

Ainda, destaca-se que o suposto envolvimento do paciente na organização criminosa, inclusive oferecendo vantagens indevidas a um delator para alterar a substância de seu depoimento gera a necessidade da prisão cautelar, pois a ordem pública e a conveniência da instrução criminal se mostram qualificadamente violadas.

As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta condutas atribuídas ao paciente - cinco roubos, supostamente praticados mediante emprego de armas de fogo, restrição à liberdade das vítimas e organização criminosa. (STJ, HC nº 551.008/SC)

A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão decorrente da sanção penal, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social.

Diante de sua natureza processual, a prisão preventiva não guarda vínculo algum com o provimento final da ação penal correlata, sendo admitida sempre que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, como ocorre
in casu
.

Predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, impetrado em favor de
S
andro Victor Teixeira Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Emerge dos autos
que o paciente foi preso cautelarmente no dia 07 de maio de 2021, por força da decisão prolatada nos autos da Ação Penal n. 1007474.61.2021.8.11.0042 –
Operação Renegados
– suspeito da prática, em tese, dos delitos de organização criminosa armada, perpetrado por funcionário público (art.
2º, §§ 1º, 2º, 4º, II, e § 6º da Lei n. 12.850/2013 c/c art. 29,
caput
, do Código Penal).

Sustentou que a instrução processual foi concluída no dia 15 de dezembro de 2021, oportunidade na qual o paciente foi interrogado e, após ser postulada a revogação da sua prisão preventiva, o pleito foi indeferido pela autoridade indigitada de coatora, mediante decisão carente de fundamentação idônea, porquanto não foi levado em consideração a individualidade das condições pessoais do favorecido, que além de ostentar predicados favoráveis, é acusado de ter participado exclusivamente dos acontecimentos narrados no fato 11 da peça acusatória.

Asseverou que, na espécie, não estão configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; ressaltando, outrossim, que o paciente se encontra preso há quase oito meses e, em uma eventual condenação, deverá lhe ser estabelecido regime diverso do fechado, violando, assim, o princípio da homogeneidade.

Aduziu que “
a manutenção da prisão do impetrante não é razoável, uma vez que
não é reincidente e nem possui maus antecedentes, em caso de eventual condenação, o regime de cumprimento de pena será, no máximo, o semiaberto
, de forma que não haverá maiores gravames com a soltura do impetrante, mesmo porque
pode-se garantir a instrução processual proibindo que ele tenha qualquer tipo de contato com a vítima e testemunhas do processo
”.
Negritos no original
.

Nestes termos,
pugna pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja
revogada a prisão preventiva do paciente, sem pagamento de fiança, com a expedição de alvará de soltura em favor dele e, subsidiariamente, a substituição da sua custódia provisória por medidas cautelares alternativas. No mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva (id. 114071955).

O pedido de liminar já foi
deferido
mediante o cumprimento de medidas cautelares, em sede de plantão, pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Ferreira da Silva (id. 114079491).

A autoridade judiciária de plantão, diante da certidão da gestora Judiciária, de que não havia mandado de prisão em desfavor do paciente nos autos processuais n. º 1007474.61.2021.8.11.0042, solicitou informações de como proceder (id. 114080992).

O douto Desembargador Plantonista Luiz Ferreira da Silva,
em consulta ao sistema BNMP, constatou que o mandado de prisão que se encontra em aberto, referente ao Pedido de Prisão Preventiva n. 1006653-57.2021.8.11.0042,
em nome de
Sandro Victor Teixeira Silva
é o mesmo que foi cumprido no dia 07 de maio de 2021, às 9h43, na sede do GAECO, e está vinculado à Ação Penal n. 1007474.61.2021.8.11.0042. Desta forma,
determinou
que a
juíza plantonista do primeiro grau adote as providências cabíveis para dar cumprimento à referida liminar (id. 114082959).

Nesse contexto, faz-se necessária a regular tramitação do vertente
habeas corpus
, para que, ao final, a Segunda Câmara Criminal possa deliberar sobre o mérito da pretensão liberatória nele deduzida.

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela extinção do feito sem resolução do mérito e se analisado, pela denegação (id. 114867975), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Habeas Corpus. Organização Criminosa, Tráfico de Drogas, Concussão, Roubo Majorado e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito – Operação Renegados. Writ reprodutivo de impetração anterior, baseada em argumentos idênticos, cuja ordem foi, por maioria, denegada, vencido o voto do e. Desembargador vogal, prolator da decisão que ora concedeu o pedido liminar . Inexistência de fato novo a ensejar a reanálise da decisão denegatória da revogação da custódia preventiva. Decreto que descreve, de maneira pormenorizada, a gravidade dos delitos atribuídos ao paciente e o modus operandi do grupo criminoso a que, em tese, ele pertence, a denotar o risco que sua liberdade representa para a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da conveniência da instrução criminal. Condições pessoais do paciente, ainda que comprovadas, no sentido da sua favorabilidade, não elidem, por si só, a necessidade da prisão. Constrangimento ilegal não identificado.
Parecer pela extinção do feito sem julgamento do mérito. Se analisado pela denegação da ordem
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, impetrado em favor de
S
andro Victor Teixeira Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Emerge dos autos
que o paciente foi preso cautelarmente no dia 07 de maio de 2021, por força da decisão prolatada nos autos da Ação Penal n. 1007474.61.2021.8.11.0042 –
Operação Renegados
– suspeito da prática, em tese, dos delitos de organização criminosa armada, perpetrado por funcionário público (art.
2º, §§ 1º, 2º, 4º, II, e § 6º da Lei n. 12.850/2013 c/c art. 29,
caput
, do Código Penal).

Em resumo, o paciente sustentou que a instrução processual foi concluída no dia 15 de dezembro de 2021, oportunidade na qual o paciente foi interrogado e, após ser postulada a revogação da sua prisão preventiva, o pleito foi indeferido pela autoridade indigitada de coatora, mediante decisão carente de fundamentação idônea, porquanto não foi levado em consideração a individualidade das condições pessoais do favorecido, que além de ostentar predicados favoráveis, é acusado de ter participado exclusivamente dos acontecimentos narrados no fato 11 da peça acusatória.

Noutro ponto, asseverou que não estão configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; ressaltando, outrossim, que o paciente se encontra preso há quase 08 (oito) meses e, em uma eventual condenação, deverá lhe ser estabelecido regime diverso do fechado, violando, assim, o princípio da homogeneidade.

No
decisum
objurgado a autoridade apontada como coatora consignou que:

“Conforme relatado, trata-se de Representação pela Decretação da Prisão Preventiva, Busca e Apreensão Domiciliar e Extração de Dados e Análise do Conteúdo do Material Apreendido formulado pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO.

Colhe-se dos autos diversos pedido de Revogação de Prisão Preventiva formulados pelas defesas.

Entretanto, nos termos do parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, REANALISO todas as Prisões decretadas.

A Prisão Preventiva é uma espécie das medidas cautelares decretada pela Autoridade Judiciária a requerimento do Ministério Público ou do Querelante ou, ainda, por Representação da Autoridade Policial, sempre que ocorrerem os motivos autorizadores listados no artigo 312 do Código de Processo Penal.

A materialidade e os indícios suficientes de autoria já foram analisados quando do deferimento da representação da prisão preventiva, corroborados quando do recebimento da Denúncia nos autos do processo nº. 1007474-61.2021.8.11.0042.

De igual forma, é possível constatar a permanência do perigo concreto da liberdade dos investigados para a garantia da ordem pública, ao processo penal ou à segurança social, denominado Periculum Libertatis.

Com efeito, o Periculum Libertatis inviabiliza a substituição da Prisão Preventiva pela Prisão Domiciliar, bem como por outras Medidas Cautelares Diversas da Prisão.

Para a aplicação da Prisão Domiciliar ou a Substituição da Prisão por Medidas Cautelares Diversas, como requerido, deve-se observar o Princípio da Adequação, previsto no artigo 282, inciso II do Código de Processo Penal.

Ademais, no tocante à Prisão Domiciliar, a presença de um dos pressupostos autorizadores elencados no artigo 318 do Código de Processo Penal, isoladamente, não tem o condão de garantir, automaticamente, o direito ao acusado.

No presente caso, levando-se em consideração os motivos que levaram à Prisão Preventiva, percebe-se que a Prisão Domiciliar ou outra Medida Cautelar Diversa da Prisão não é suficiente para neutralizar o Periculum Libertatis dos investigados. Explico:

Há evidências nos autos dando conta da existência de
Organização Criminosa armada para a prática de crimes com violência ou grave ameaça, com utilização, inclusive, do aparato estatal que dariam legitimidade para a atuação criminosa.
Nesse sentido:

... (RHC 138.955/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

...

DAS DELIBERAÇÕES:

Diante do exposto, constatando-se dos autos que o abalo à ordem pública é evidente, o
risco da reiteração criminosa
, diante dos indícios de fazer do crime o meio de vida, o que inviabiliza, nos moldes do artigo 282, §6º do Código de Processo Penal, a substituição da Prisão Preventiva por Medidas Cautelares Diversas da Prisão ou a substituição para Prisão Domiciliar, nos termos dos artigos 312, 313 e 316, todos, do Código de Processo Penal,
MANTENHO
as Prisões Preventiva de JULIO CESAR DE PROENÇA (Prisão Domiciliar), PAULO DA SILVA BRITO, ROGÉRIO DA COSTA RIBEIRO, FREDERICO EDUARDO DE OLIVEIRA GRUSZCZYNKI, EVANIR SILVA COSTA, ANANIAS SANTANA DA SILVA, RAIMUNDO GONÇALVES QUEIROZ, DOMINGOS SÁVIO ALBERTO DE SANT’ANA, REINALDO DO NASCIMENTO LIMA, NATÁLIA REGINA ASSIS DA SILVA (Prisão Domiciliar), MANOEL JOSÉ DE CAMPOS (Prisão Domiciliar), KELLE DE ARRUDA SANTOS (Prisão Domiciliar), JOVANIL AUGUSTO DA SILVA, GENIVALDO DE SOUZA MACHADO, NELITON JÃO DA SILVA, ADILSON DE JESUS PINTO, DELISFLÁVIO CARDOSO BEZERRA DA SILVA e
SANDRO VICTOR TEIXEIRA SILVA
.”
(id. 114071960).

Emerge da decisão que manteve a segregação cautelar do paciente que a autoridade judicial fundamentou na existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, além da permanência do perigo concreto da liberdade dos investigados para a garantia da ordem pública, ao processo penal ou à segurança social, especialmente diante das evidências nos autos dando conta da existência de
Organização Criminosa armada para a prática de crimes com violência ou grave ameaça
, com utilização, inclusive, do aparato estatal que dariam legitimidade para a atuação criminosa.

Ainda, peço vênia para transcrever em parte o
decisum
do Desembargador Plantonista Luiz Ferreira da Silva que concedeu a liminar, mediante condições:

“Por outro lado, no que alude à desnecessidade da prisão preventiva do paciente, é imperioso registrar que, consoante consta da manifestação deste magistrado no
Habeas Corpus
n. 1015654-95.2021.8.11.0000, em cujo julgamento foi voto vencido, não obstante a gravidade dos fatos narrados na denúncia, a prisão preventiva do paciente deve ser substituída por medidas cautelares diversas.

Com efeito, apreende-se destes autos que a ação penal originária diz respeito à suposta existência de uma organização criminosa armada, constituída por integrantes da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso ativos e aposentados, bem como por não integrantes da referida Instituição, estabelecida para a prática, em tese, de crimes de concussão, roubo, tráfico de drogas, dentre outros, nesta Capital e região metropolitana, ao menos desde o ano de 2017.

Infere-se, ainda, que no dia 2 de maio de 2021, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – Gaeco, apresentou aditamento à representação pela decretação da prisão preventiva dos acusados, para incluir no polo passivo o paciente, Sandro Victor Teixeira da Silva, uma vez que as investigações teriam demonstram que ele adotou conduta grave e concreta com o propósito claro de embaraçar a investigação de infração penal envolvendo a citada organização criminosa.

Daí por que no que diz respeito às alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para indeferir o pleito liberatório do paciente; bem como que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores da prisão preventiva, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, tem razão o impetrante, eis que não obstante sua prolatora tenha se reportado à presença de um dos requisitos necessários à decretação da restrição ambulatorial do favorecido, qual seja: a garantia da ordem pública, com base no risco de reiteração delitiva, não apresentou, como era de sua obrigação, dados concretos para justificar o
periculum libertatis
em relação ao beneficiário, especialmente porque ele é primário e não responde a outras ações penais.

Além disso, sem embargo aos argumentos apresentados pela signatária do édito invectivado e ao fato de que, teoricamente o paciente teria procurado um dos denunciantes do citado esquema criminoso e oferecido àquela pessoa dinheiro para alterar a narrativa fática perante as autoridades investigativas – é imperioso reconhecer que a manutenção da restrição da liberdade do favorecido é de todo desproporcional, uma vez que, como dito anteriormente, não se verifica a existência do
periculum libertatis
,

especificamente, em relação à sua pessoa, que diferentemente dos demais corréus, foi denunciado pela suposta prática de
um único fato criminoso
(fato 11).

Isso, porque consta do aditamento da peça acusatória (ID 114071961), que foi imputada ao paciente uma
única prática delitiva
, consistente em suposto
embaraçamento à investigação criminal
. Ocorre que, especificamente em relação a Sandro Victor, a conduta delitiva não foi praticada mediante violência ou grave ameaça, tampouco os atos, em tese, perpetrados por ele, do favorecido,
a priori
, se confundem com os ilícitos praticados pelos corréus, de crimes de tráfico, roubo, concussão, tortura, etc., razão pela qual
sua situação fática merece tratamento diferenciado
.

Se isso não bastasse, não se pode olvidar que o paciente compareceu espontânea e voluntariamente à sede do Gaeco para prestar depoimento, entregou seu telefone celular desbloqueado às autoridades, demonstrando uma postura colaborativa com as investigações. É primário, tem residência fixa e ocupação lícita, tudo levando a crer que não irá se ausentar do distrito da culpa.

Nesse contexto, não há a menor dúvida de que os argumentos apresentados pela magistrada comprometem o caráter excepcional da medida constritiva, que, como se sabe, deve buscar esteio sempre em dados concretos, circunstância, essa, que não se verifica em relação ao paciente, que não demonstra que, solto, voltará a delinquir.

Por conta disso, fica evidente que a prisão preventiva do paciente não se justifica, eis que no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Por conseguinte, não existindo
o periculum libertatis
, requisito autorizador da aplicação da medida restritiva de liberdade mais gravosa: a decretação da prisão preventiva do paciente, conforme foi asseverado linhas volvidas, configura medida desproporcional, especialmente porque a instrução processual se encontra encerrada, motivo pelo qual em observância ao binômio proporcionalidade e adequação, impõe-se a revogação da sua custódia provisória.”
(id. 114079491).

Destaca-se que não escapou ao douto Desembargador Plantonista que a segregação preventiva do beneficiário já havia sido analisada por esta Egrégia Corte de Justiça nos autos do
habeas corpus
n. 1015654-95.2021.8.11.0000, no qual a ordem foi, por maioria, denegada prevalecendo o voto do Relator em Substituição legal Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, na sessão de 08 de outubro de 2021, restando assim ementando:

“HABEAS CORPUS – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – ART. 2º, §2º E §4º, I E II, DA LEI Nº. 12.850/2013 (ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – COM A PARTICIPAÇÃO DE MENOR E CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO), ARTIGO 316, CAPUT, C/C ART. 29,
CAPUT
, C/C ART. 69, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - POR TRÊS VEZES (TÍTULO III - FATO 8[3X]) – OPERAÇÃO RENEGADOS – INSURGÊNCIA DEFENSIVA– REVOGAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA COM EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO – TESES– NEGATIVA DE AUTORIA – DEMANDA QUE EXIGE O EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO TÍPICA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO INVIÁVEL O EXAME NA VIA ESTREITA DO
WRIT
– INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 42 DO TJMT– AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE DO CRIME – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA ONDE SUPOSTAMENTE POSSUI DIVISÕES DE TAREFAS, COM FINALIDADE DE PRATICAR INFRAÇÕES PENAIS – INDÍCIOS DE TENTATIVA DE ALICIAMENTO DAS TESTEMUNHAS – AMEAÇAS DE MORTE AOS COLABORADORES – PRISÃO CAUTELAR NECESSÁRIA PARA INTERROMPER A ATIVIDADE DO GRUPO CRIMINOSO – PRECEDENTES STF [HC Nº 137558] – PREDICADOS PESSOAIS QUE, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZAM A REVOGAÇÃO DO DECISUM – PRECEDENTES STF [HC Nº. 174102], STJ [HC Nº 46.378] E ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em ausência de fundamentação no decreto prisional, quando evidenciado o
fumus comissi delicti
, através de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o
periculum in libertatis
, consolidado por meio dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem pública, visto que consoante prévia investigação, em tese, o paciente integra uma organização criminosa, na qual supostamente possui divisões de tarefas, com finalidade de praticar infrações penais, bem como há indícios de tentativa de aliciamento das testemunhas e ameaças de morte aos Colaboradores, além de ostentar ações penais e estar em lugar incerto e não sabido.

As condições pessoais favoráveis do paciente não possuem o condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e
313 do Código de Processo Penal
.”

No corpo do voto o Relator em Substituição legal Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto vez constar que:

“... Ao analisar os fundamentos utilizados pelo juiz
a quo
para decretar a prisão preventiva do paciente, nota-se que verificou-se a presença de materialidade e os indícios de autoria da conduta criminosa, na qual o paciente
Sandro Victor Teixeira Silva
é, supostamente,
integrante de uma organização criminosa armada composta por policiais civis
, alguns da ativa outros aposentados, ex policiais civis, policiais militares, e pessoas informantes, onde, ao que tudo indica, existe divisões de tarefas, com finalidade de praticar infrações penais
, tendo as investigações apontado que o beneficiário adotou grave conduta com o propósito
de “
embaraçar a investigação de infração penal envolvendo a ORCRIM”
.

Não se pode perder de vista que nos casos de graves delitos cometidos no âmbito de organização criminosa, que é crime de perigo, autônomo, de natureza permanente, cuja objetividade jurídica é a paz social, de modo que a decretação da prisão dos suspeitos se impõe como uma necessidade emergente do risco natural da perpetração dos crimes fim.

A propósito, é entendimento do C. STJ:

“(...) 2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 3. No caso, a custódia cautelar do paciente encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia de ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, eis que ele possui histórico criminoso, sendo reincidente. 4. Habeas corpus não conhecido.
(STJ; HC 526.306; Proc. 2019/0235759-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. RibeiroDantas; Julg. 08/10/2019; DJE 14/10/2019)”

Destarte,
registro que a decisão foi consubstanciada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade das condutas perpetradas, evidenciada pelo
modus operandi
, com o objetivo de fazer cessar reiteração criminosa
e, neste passo, dispõe o Enunciado Orientativo nº. 6 das Câmaras Criminais Reunidas deste E. TJ/MT:

"6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

E ainda, nesse sentido:

“(...) 4. A gravidade em concreto da infração penal, as circunstâncias fáticas do caso e o risco de reiteração do ilícito criminal são circunstâncias bastantes, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para a imposição do cárcere provisório. (...). Ordem denegada."
(HC 561.520/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020)

Dessa forma, devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, com a indicação dos fatos concretos justificadores da sua imposição e manutenção, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o beneficiário a ensejar qualquer providência no âmbito da via eleita.

Não se pode perder de vista que nos casos de graves delitos cometidos no âmbito de organização criminosa, que é crime de perigo, autônomo, de natureza permanente, cuja objetividade jurídica é a paz social, a decretação da prisão dos suspeitos se impõe como uma necessidade emergente do risco natural da perpetração dos crimes fim.

Destarte, inexistem aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional...”

Entretanto, utilizando-se o paciente da decisão que, nos termos do artigo 316 do Código de processo Penal, reanalisou a necessidade da custódia cautelar do paciente, tenho que a pretensão deve ser conhecida.

N
ão obstante aos argumentos do beneficiário, emerge dos autos que o decreto preventivo possui fundamento idôneo, com base em elementos concretos, em especial, na garantia da ordem pública, com vistas a interromper a atividade do grupo criminoso, do qual o paciente, em tese, integra.

Ainda, conforme consta dos autos o paciente integraria uma organização criminosa armada composta, em sua maioria, por policiais civis, alguns da ativa outros aposentados, ex policiais civis, policiais militares, criada com a finalidade de obter vantagens espúrias por meio do cometimento de crimes, entre outros, de concussão, roubo e tráfico de drogas.

Abstrai-se dos autos que o, suposto, grupo criminoso teria 04 núcleos – Núcleos de Integrantes da Polícia Judiciária Civil, Núcleo de Ex Integrantes da Polícia Judiciária Civil, Núcleo de apoio aos Integrantes e Ex Integrantes da Polícia Judiciária Civil e Núcleo dos Informantes.

Emerge que a decisão supratranscrita se encontra suficientemente fundamentada, esclarecendo os motivos da prisão cautelar, à estrita observância do que impõe o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, o que afasta a afirmação de que o decreto prisional carece de fundamentação idônea.

Nada obstante as alegações
, a materialidade delitiva e os indícios de autoria, conforme aponta o decreto prisional, estão assentados nas declarações prestadas perante o GAECO, de Acordos de Colaboração Premiada e demais elementos probatórios obtidos dos aparelhos celulares entregues aos investigadores.

Ademais, é cediço que para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes (STJ, RHC 35784 SP, DJ 13.06.2013).

Logo,
o
fumus comissi delicti
restou consubstanciado nos documentos colacionados nos autos de Inquérito Policial nº 001/2021 e seus anexos, os quais demonstram a materialidade delitiva e indícios de autoria por parte do paciente na organização criminosa.

Por outro lado, o
periculum libertatis
, por sua vez, encontra-se evidenciado na garantia da ordem pública, a qual está denotada na gravidade concreta dos crimes imputados, em que o paciente foi apontado como integrante de organização criminosa composta, em tese, por investigadores de Polícia Judiciária Civil, policiais e ex-policiais civis e militares, além de
“terceiros não pertencentes aos quadros das referidas instituições”
(
sic
), bem como na necessidade de interromper a atuação da organização criminosa.

Ainda, destaca-se que o suposto envolvimento do paciente na organização criminosa, inclusive oferecendo vantagens indevidas a um delator para alterar a substância de seu depoimento gera a necessidade da prisão cautelar, pois a ordem pública e a conveniência da instrução criminal se mostram qualificadamente violadas.

É cediço que a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa com membros e simpatizantes em organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça no HC 494.952/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 20.05.2019 e no RHC 108.959/SC, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe 20.05.2019,
verbis
:

“(...) Perfeitamente aplicável, na espécie, igualmente, o entendimento de que "[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública"
(STF, RHC n.º 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).” (HC 510.951/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 02.08.2019).

Ainda, é possível observar que a prisão preventiva também está justificada na conveniência da instrução criminal, já que, segundo a autoridade coatora,
“os elementos dão conta de que os investigados estão agindo para o embaraçamento das investigações, em ato de obstrução da justiça, uma vez que tentaram aliciar testemunha a desfazer denúncia e, ainda, estariam fazendo ameaças veladas aos Colaboradores que, atualmente, vivem sob ameaça de morte.”

Ademais, trata-se de organização criminosa armada composta, em sua maioria, por policiais da ativa, os quais, segundo os autos, agiam com extrema violência, razão pela qual, como bem pontuou a autoridade coatora,
“seria crível estabelecer que (...) se em liberdade estiverem, vão agir para em busca da impunidade.”

Por fim,
a colocação do paciente em liberdade neste momento se mostra temerária, pois, por se tratar, em tese, de criminoso travestido de policial civil, é certo que ele se valeria do cargo policial para continuar as práticas criminosas e atrapalhar a instrução processual, sobretudo porque se trata de ação penal deflagrada com acordo de colaboração premiada, em que a proteção estatal do delator mostra-se necessária.

Não se pode perder de vista que nos casos de graves delitos cometidos no âmbito de organização criminosa, que é crime de perigo, autônomo, de natureza permanente, cuja objetividade jurídica é a paz social, a decretação da prisão dos suspeitos se impõe como uma necessidade emergente do risco natural da perpetração dos crimes fim.

Ainda, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previstos excertos da Lei Fundamental Penal.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

“Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”. (RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 15/12/2015).

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF nº 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória, “
quando

a

segregação

encontra-se

fundada

na

gravidade concreta

do

delito,

indicando

que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)

Assim, no que tange à adoção de medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, impende ressaltar que, constatado presente qualquer dos requisitos previsto no artigo 312, daquele Condex não há que se falar em aplicação de medida diversa, sendo necessidade a segregação do paciente para a garantia da ordem pública.

Por fim, em relação aos predicados pessoais favoráveis, tenho que tais requisitos, por si só, são insuficientes para embasar a concessão da liberdade provisória.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada pela conveniência da instrução criminal, uma vez que o Paciente, após ser posto em liberdade provisória, passou a enviar à vítima, por meio de aplicativo de mensagens instantâneas, fotografias "sugerindo que estava morto, outras acompanhado de um homem e de uma mulher desconhecidos e outras em que ele se alimenta e bebe, sugerindo que está bem e impune, o que gerou medo na vítima, conforme depoimentos nos autos". 2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficiente fundamentada, uma vez que a conduta do Paciente denota claro risco à instrução criminal, com evidente esforço de intimidar as vítimas da aludida empreitada criminosa. 3. Não há falar em ilegalidade na decisão de indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar, visto que o juízo asseverou permanecerem inalteradas as circunstâncias fático-processuais que ensejaram a decretação, remetendo-se a fundamentação primeva.

4
. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva.

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019) ”

Assim, não há que se falar em substituição da segregação cautelar pela domiciliar em decorrência do possível contágio pelo coronavírus, visto que não demonstrado de pronto o constrangimento ilegal alegado, tampouco qualquer ato que atente contra a dignidade humana.

Por todo exposto, conheço em parte o presente habeas corpus, e nesta extensão
denego a ordem
impetrada em favor de
S
andro Victor Teixeira Silva
,
com a revogação da liminar outrora deferida, para manter a decretação da prisão preventiva.

Informe a autoridade judiciária desta decisão para as providências que o caso requer.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL – Desembargador Luiz Ferreira da Silva

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Peço vênia ao relator para ratificar a liminar concedida e, por conseguinte, conceder parcialmente a ordem, por verificar, na hipótese, constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente no bojo da Ação Penal n. 1007474-61.2021.8.11.0042 –
Operação Renegados
, cumprindo desde já assentar que, ao revés da conotação que ficou consignada no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça e no voto que foi encaminhado pelo relator para a denegação da ordem, houve
fato novo relevante consistente no encerramento da instrução criminal
o que afasta por completo a propalada necessidade da medida extrema do encarceramento cautelar do paciente para a
conveniência da instrução criminal.

Depreende-se destes autos que a ação penal originária diz respeito à suposta existência de uma organização criminosa armada, constituída por integrantes da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e por não integrantes da instituição, estabelecida para a prática, em tese, de crimes de concussão, roubo, tráfico de drogas, dentre outros, nesta Capital e região metropolitana, ao menos desde o ano de 2017.

Infere-se, ainda, que no dia 2 de maio de 2021, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – Gaeco, apresentou aditamento à representação pela decretação da prisão preventiva, para incluir no polo passivo o paciente,
Sandro Victor Teixeira da Silva
, uma vez que as investigações teriam demonstrado que ele adotou conduta grave e concreta com o propósito claro de embaraçar a investigação de infração penal envolvendo a OrCrim.

Com efeito, no que diz respeito às alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para indeferir o pleito liberatório do paciente; bem como que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores da prisão preventiva, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, mais uma vez afirma-se que assiste razão ao impetrante, eis que não obstante a magistrada tenha se reportado à presença de um dos requisitos necessários à decretação da medida restritiva provisória, qual seja:
a necessidade de resguardar a instrução criminal
, não apresentou, como era de sua obrigação, elementos concretos para justificar o
periculum libertatis
em relação ao favorecido, isso sem contar que, conforme dito anteriormente, tal argumento ficou completamente superado com o encerramento da instrução criminal.

A propósito, o juízo da primeira instância indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente; e, após o encerramento da instrução criminal,
no dia 20 de dezembro de 2021
manteve a custódia cautelar pelas seguintes razões:

[...] No que se refere ao representante SANDRO, as investigações descortinaram que o mesmo teria praticado atos graves e concretos de embaraçamento da investigação criminal envolvendo Organização Criminosa, incorrendo, em tese, no crime tipificado no art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013,
eis que o mesmo teria procurado o denunciante (LUIS MÁRCIO), em nome de alguns suspeitos, ofertando a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)( para que ele realizasse a retratação mentirosa da denúncia realizada em face da ORCRIM, com a finalidade de embaraçar a investigação criminal e garantir, em tese, a impunidade em face dos suspeitos, ao que fez com que LUIS MÁRCIO procurasse pela Corregedoria da PJC noticiando a investida realizada por SANDRO no dia 13.08.2020
.

Neste aspecto, cumpre asseverar que os suspeitos de integrarem a suposta Organização Criminosa, teriam o modus operandi consistente em impor temor em face das vítimas, mediante uso de violência psíquica, ameaças e uso de armas de fogo.

Denota-se, ainda, que o acervo probatório colhidos nos autos apontam sérios e veementes indícios da prática do delito de obstrução de justiça, atuando explicitamente em favor de Organização Criminosa Voltada à prática de crimes de concussão, Roubo, Tráfico de Drogas e outros crimes conexos. [...]

[...] A defesa de
SANDRO VICTOR TEIXEIRA DA SILVA
requereu a Revogação da Prisão Preventiva, conforme id 72808170. Em apertada síntese, a defesa pugna pela reapreciação do Pedido de Revogação da Prisão Preventiva, agora levando em consideração o fim da instrução processual, bem como o fato de que nenhum dos réus mencionou o nome do requerente como participante de qualquer Fato atribuído na r. denúncia à suposta quadrilha, apenas menciona sua participação no fato 11 onde lhe atribui o crime de embaraço” [...] Entretanto, nos termos do parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, REANALISO todas as Prisões decretadas. [...]

No presente caso, levando-se em consideração os motivos que levaram à Prisão Preventiva, percebe-se que a Prisão Domiciliar ou outra Medida Cautelar Diversa da Prisão não é suficiente para neutralizar o Periculum Libertatis dos investigados. Explico:

Há evidências nos autos dando conta da existência de
Organização Criminosa armada para a prática de crimes com violência ou grave ameaça, com utilização, inclusive, do aparato estatal que dariam legitimidade para a atuação criminosa
. [...]

Diante do exposto, constatando-se dos autos que o abalo à ordem pública é evidente, o risco da reiteração criminosa, diante dos indícios de fazer do crime o meio de vida, o que inviabiliza, nos moldes do artigo 282, §6º do Código de Processo Penal, a substituição da Prisão Preventiva por Medidas Cautelares Diversas da Prisão ou a substituição para Prisão Domiciliar, nos termos dos artigos 312, 313 e 316, todos, do Código de Processo Penal,
MANTENHO
as Prisões Preventiva de
JULIO CESAR DE PROENÇA
(Prisão Domiciliar),
PAULO DA SILVA BRITO, ROGÉRIO DA COSTA RIBEIRO, FREDERICO EDUARDO DE OLIVEIRA GRUSZCZYNKI, EVANIR SILVA COSTA, ANANIAS SANTANA DA SILVA, RAIMUNDO GONÇALVES QUEIROZ, DOMINGOS SÁVIO ALBERTO DE SANT’ANA, REINALDO DO NASCIMENTO LIMA, NATÁLIA REGINA ASSIS DA SILVA
(Prisão Domiciliar),
MANOEL JOSÉ DE CAMPOS
(Prisão Domiciliar),
KELLE DE ARRUDA SANTOS
(Prisão Domiciliar),
JOVANIL AUGUSTO DA SILVA, GENIVALDO DE SOUZA MACHADO, NELITON JÃO DA SILVA, ADILSON DE JESUS PINTO, DELISFLÁVIO CARDOSO BEZERRA DA SILVA e SANDRO VICTOR TEIXEIRA SILVA.
[...].

Cuiabá/MT, 20 de dezembro de 2021.

Dra. Ana Cristina Silva Mendes

Juíza de Direito
(ID 114071960)
Destaques no original

Sem embargo aos argumentos apresentados pela signatária do édito invectivado – que se reportou à necessidade da prisão preventiva do paciente para
resguardar a instrução criminal
, porque ele, em tese, procurou um dos denunciantes do suposto esquema criminoso e lhe ofereceu dinheiro para alterar a narrativa fática perante as autoridades investigativas – a manutenção da restrição da sua liberdade era de todo desproporcional em 8 de outubro 2021, quando do julgamento do
Habeas Corpus
n. 1015654-95.2021.8.11.0000, uma vez que já não se verificava a existência do
periculum libertatis
especificamente em relação à sua pessoa, que diferentemente dos demais corréus, foi denunciado pela suposta prática de
um único fato criminoso
(fato 11).

Isso porque ficou registrado no julgamento daquele
mandamus
que se constatava do aditamento da denúncia, que foi imputada ao paciente
uma única prática delitiva
, consistente em
suposto embaraçamento à investigação criminal
. Ocorre que, especificamente em relação a Sandro Victor, a conduta delitiva não foi praticada mediante violência ou grave ameaça, tampouco seus atos,
a priori
, se confundem com os ilícitos praticados pelos codenunciados, de crimes de tráfico, roubo, concussão, tortura, etc., razão pela qual
sua situação fática merece tratamento diferenciado
.

Além disso, é imperioso consignar que o paciente compareceu espontânea e voluntariamente à sede do Gaeco para prestar depoimento, entregou seu telefone celular desbloqueado para as autoridades. É primário, tem residência fixa e ocupação lícita, tudo levando a crer que não irá se ausentar do distrito da culpa.

Nesse contexto, não havia a menor dúvida, desde o julgamento do
wirt
acima referido, de que os argumentos apresentados pela magistrada comprometiam o caráter excepcional da medida constritiva, que, como se sabe, deve buscar esteio sempre em elementos concretos, circunstância, essa, que não se verifica em relação ao paciente.

Por conta disso, ficou evidente que a prisão preventiva do paciente não se justificava, eis que, como se sabe, no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Todavia, o constrangimento ilegal do paciente se agravou, eis que, conforme foi asseverado no voto divergente,
o único elemento utilizado pela presidente do feito – que era a conveniência da instrução criminal –
, deixou de existir tendo o favorecido sido mantido preso preventivamente em decisão desfundamentada, na qual foi genericamente mencionado que o crime de organização criminosa é grave. Além do mais, os argumentos, segundo os quais a situação do favorecido é diferente dos demais acusados, porque somente foi denunciado pelo fato 11 e que durante a instrução criminal o nome dele sequer foi mencionado,
não foram enfrentados pela prolatora da decisão recorrida
.

Nesse contexto, malgrado o relator tenha justificado em seu voto que a prisão do paciente seria necessária porque teria agido “
oferecendo vantagens indevidas a um delator para alterar a substância de seu depoimento
”; que estaria “
agindo para o embaraçamento das investigações, em ato de obstrução da justiça, uma vez que tentaram aliciar testemunha a desfazer denúncia
”; que se tratava de criminoso travestido de policial civil; e que “
se valeria do cargo policial para continuar as práticas criminosas e atrapalhar a instrução processual”
, com o
encerramento da instrução criminal
tornou-se definitivamente desnecessária a prisão preventiva do favorecido, que pode ser substituída por cautelares diversas da prisão, principalmente as de:
proibição de se aproximar ou manter contato, por qualquer meio de comunicação, com os coinvestigados, testemunhas e interessados na ação penal
e a
de
suspensão do exercício da função pública
fixadas na liminar encontradiça no ID 114079491.

Por conseguinte, no caso destes autos, não existindo mais
o periculum libertatis
necessário para a manutenção da medida excepcionalíssima e grave da privação da liberdade: a manutenção da prisão preventiva do paciente configura medida desproporcional, daí por que em observância ao binômio proporcionalide e adequação, impõe-se a revogação da sua custódia, com a imposição de outras medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública
ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica.

Por conseguinte, levando-se em consideração as circunstâncias que envolvem o caso discutido nestes autos, afigura-se plausível a substituição da prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares descritas nos incisos I, III, IV e VI do aludido dispositivo legal, mediante a aceitação do cumprimento de tais condições por parte dele.

Outrossim, deixo de estender aos codenunciados os efeitos desta decisão, porquanto não existe, nestes autos, prova pré-constituída de que eles ostentem condições idênticas às do paciente.

Diante do exposto, revela-se cabível, justa e razoável a aplicação das seguintes medidas cautelares ao paciente, cujo descumprimento importará na expedição de novo mandado de prisão:

(
i
) comparecimento do paciente em juízo até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;

(
ii
) proibição de se aproximar ou manter contato, por qualquer meio de comunicação, com os coinvestigados, testemunhas e interessados na ação penal;

(
iii
) proibição de ausentar-se da Comarca de Cuiabá sem prévia autorização judicial;

(
iv
) suspensão do exercício da função pública.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial, julgo parcialmente procedentes os pedidos aviados em favor de
Sandro Victor Teixeira da Silva
; por consequência, com fundamento nos arts. 321, 282, § 6º, c/c 319 do Código de Processo Penal, concedo em parte a ordem de habeas
corpus
almejada, a fim de revogar sua prisão preventiva e, impor-lhe as medidas cautelares acima listadas.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022